Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704349-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: REGINALDO LOPES DE BARROS RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESOLUÇÃO. VRG PAGO. DEVOLUÇÃO AO ARRENDATÁRIO. ARRENDADORA. CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. ELABORAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS. FIXAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FORMA DE INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DURANTE O CURSO DO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. INCORRÊNCIA. QUESTÃO AINDA NÃO RESOLVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. QUANTIA ILÍQUIDA. TERMO INICIAL. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. CÁLCULOS. DESCOMPASSO COM OS PARÂMETROS FIRMADOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Determinando o título executivo, como consectário da resolução do arrendamento mercantil, a devolução ao arrendatário do VRG quitado após a venda do veículo arrendado, deduzidas as despesas e encargos contratuais, segundo a fórmula já fixada, nada dispondo sobre a forma de incidência da correção monetária e juros de mora sobre as parcelas e valores a serem considerados na conta, não tendo a questão, ademais, sido resolvida no trânsito da fase executiva, não subsiste preclusão recobrindo a matéria, devendo ser resolvida como forma de ser conferido contornos objetivos e legais ao débito em execução. 2. A atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento ou incremento do débito, mas fórmula volvida à prevenção da sua expressão, prevenindo que seja minorado pelo simples decurso do tempo e influência do processo inflacionário, daí porque, germinada a obrigação na data em que se tornara exigível ou efetivado desembolso de montante a ser repetido ou considerado em ambiente liquidatório, a partir de então devem os correlatos montantes ser necessariamente atualizados como forma de preservação da sua real expressão material. 3. O termo inicial da fluição dos juros de mora incidentes sobre débito ilíquido ainda pendente de efetiva apuração é a data de intimação do executado para pagamento do crédito executado, pois, cuidando-se de obrigação cuja quantificação ainda sobeja incerta, inviável cogitar-se de mora anterior à definição da sua expressão e cientificação da parte obrigada para adimplemento do apurado, apreensão que decorre, inclusive, da aplicação da legislação civilista, à míngua de previsão casuística incerta na legislação processual. 4. Tendo a conta confeccionada pela Contadoria Judicial visando a mensuração da obrigação exeqüenda e elucidação do dissenso estabelecido entre as partes sobre o montante que alcança incorrido em inexatidão material no pertinente ao termo inicial dos juros de mora e à incidência da atualização monetária sobre as parcelas que compreendem as variáveis consideradas, a impugnação formulada pela parte obrigada deve ser acolhida de molde a ser a conta refeita de forma a ser prevenida a subsistência de excesso de execução e assegurado ao credor a percepção do que lhe fora efetivamente assegurado. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505, caput, e 507, ambos do CPC, aduzindo a ocorrência de preclusão consumativa pro judicato e ofensa à coisa julgada, sob o argumento de que os fatos e o direito postulado neste agravo são uma mera repetição dos apresentados no agravo de instrumento no 0724426- 34.2021.8.07.0000 (id. 46224327), julgado improcedente pelo órgão colegiado, na busca de um desfecho diverso no que se refere ao termo inicial para a incidência dos juros da mora; c) artigo 405 do Código Civil, porque não teria sido observada a regra de que, em se tratando de responsabilidade contratual e dívida ilíquida, os juros moratórios são aplicados a partir da citação da parte devedora. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Também, não merece ser admitido o apelo especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 505, caput, e 507, ambos do CPC e 405 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “no caso, considerando a iliquidez da obrigação debitada ao agravante, os juros moratórios devem incidir somente após sua intimação para pagar o valor que for homologado pelo juízo do cumprimento de sentença. Considerando que ainda não restara positivado o quantum debeatur, inviável o cômputo de juros de mora sobre um montante ainda ilíquido. Deflui do aduzido, então que, cuidando-se de verba cuja quantificação ainda sobeja incerta, inviável cogitar-se a mora do agravante, que ainda não fora regularmente notificado para o adimplemento de débito líquido e certo” (ID Num. 48236284 - Pág. 12). De modo que rever tal assertiva é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017